Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL. IMPLANTES DENTÁRIOS. SERVIÇO DEFEITUOSO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CUSTEIO DE TRATAMENTO FUTURO PARA REPARAÇÃO DAS FALHAS IDENTIFICADAS EM LAUDO PERICIAL. REPARAÇÃO ADMITIDA NA SISTEMÁTICA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. INTERESSE DEDUZIDO DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. ORÇAMENTO. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E CUSTOS A SER FEITA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA. LAUDO CLARO, CONGRUENTE E CONCLUSIVO. EXAME DE HIGIDEZ NÃO ABALADA PELO INCONFORMISMO DO RÉU COM ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do conjunto postulatório (art. 322, § 2o, do CPC), razoável se mostra reconhecer o interesse da autora em ver condenado o réu à obrigação de fazer consistente em custear novo procedimento a que deverá ela ser submetida para correção do tratamento ortodôntico por ele defeituosamente prestado, embora ortodontista. Isso porque a causa de pedir delimitada nos peça vestibular impõe a interpretação dos pedidos a partir de interpretação lógico-sistemática da relação jurídica trazida a exame do Poder Judiciário. Resulta daí que não pode ser compreendida a pretensão indenizatória por danos materiais como mera obrigação de pagar quantia certa, conquanto atecnicamente deduzida nesses termos.
2. Exame técnico. Perícia realizada e devidamente consubstanciado em Laudo Pericial claro, objetivo e conclusivo (art. 480 do CPC), a qual permite formar convicção quanto à defeituosa prestação de serviços ortodônticos. Nexo normativo devidamente constatado entre a omissão de cuidado em que incorreu o réu/apelante ao deixar de evitar que a autora suportasse os prejuízos objetivamente ali identificados em decorrência da defeituosa prestação de serviços a ela fornecida.
3. Aferida a culpa, o profissional liberal prestador do serviço responde subjetivamente pela reparação dos danos causados por vícios ou defeitos na prestação do serviço (art. 14, § 4o, do CDC). Falha comprovada do profissional que realizou, apesar das condições especiais da autora, desnecessária extração de dentes para efetivação de implante, tendo atuado, ainda, sem o indispensável consentimento da paciente para realização do procedimento alternativo que adotou, uma vez que não demonstrou ter a autora consentido de forma livre e esclarecida, após receber informações e explicações, quanto à técnica a ser adotada em seu tratamento ortodôntico.
4. O serviço odontológico estético, a exemplo de implantes dentários, configura obrigação de resultado. Não atingido o resultado esperado em razão da má prestação de serviço, notadamente quanto ao aspecto artificial do acabamento, deve o réu custear o tratamento futuro necessário para colocação de nova prótese dentária.
5. Causam problemas que ensejam reparação por danos morais e estéticos a perda desnecessária de dentes por decorrência de procedimento inadequado; a colocação de prótese dentária de qualidade duvidosa; e a aparência estética artificial dessa única prótese disponibilizada pelo réu, dentista, à autora, sua paciente.
6. Considerando a extensão do dano, os necessários parâmetros de razoabilidade e prudência, a condição econômica das partes, o caráter punitivo-pedagógico do valor a ser pago e, notadamente, a necessidade de que não enseje enriquecimento ilícito, devem ser reduzidos os valores arbitrados pelo juízo singular que se apresentem exorbitantes.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados.